Tribunal: TJSP
Processo: 1003610-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos à execução. Contribuições condominiais. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Apelo do embargante. Exequente embargado que já havia requerido a retificação do polo passivo da execução, com a exclusão do nome do embargante. Decisão favorável que, no entanto, não foi cumprida pela Serventia de primeiro grau. Não obstante o erro no cadastro, mera consulta ao processo

Ementa:
Embargos à execução. Contribuições condominiais. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Apelo do embargante. Exequente embargado que já havia requerido a retificação do polo passivo da execução, com a exclusão do nome do embargante. Decisão favorável que, no entanto, não foi cumprida pela Serventia de primeiro grau. Não obstante o erro no cadastro, mera consulta ao processo executivo permite concluir pela ausência de litigiosidade entre as partes e pela existência de decisão favorável à exclusão do nome do embargante do polo passivo, que é o objetivo destes embargos. Extinção nos termos do artigo 485, VI, do CPC, que se justifica não só pela ilegitimidade ativa do embargante, como também pela ausência de interesse processual na oposição destes embargos à execução. Correção cadastral que poderia ser requerida por simples petição da parte interessada. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto não fixados honorários em primeiro grau. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003610-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MARCO ANTONIO PALERMO, é apelado
CONDOMINIO EDIFICIO ESMERALDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19087 - 2/5
Apelação Cível no 1003610-52.2020.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marco Antonio Palermo
Apelado: Condominio Edificio Esmeralda
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto no 19087
Embargos
à
execução.
Contribuições
condominiais.
Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC. Apelo do embargante. Exequente embargado que já
havia requerido a retificação do polo passivo da execução,
com a exclusão do nome do embargante. Decisão favorável
que, no entanto, não foi cumprida pela Serventia de
primeiro grau. Não obstante o erro no cadastro, mera
consulta ao processo executivo permite concluir pela
ausência de litigiosidade entre as partes e pela existência de
decisão favorável à exclusão do nome do embargante do
polo passivo, que é o objetivo destes embargos. Extinção
nos termos do artigo 485, VI, do CPC, que se justifica não
só pela ilegitimidade ativa do embargante, como também
pela ausência de interesse processual na oposição destes
embargos à execução. Correção cadastral que poderia ser
requerida por simples petição da parte interessada.
Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto não
fixados honorários em primeiro grau. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19087 - 3/5
Antonio Palermo, em razão da r. sentença (fls. 102/103) que julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, proferida
nos autos dos embargos que opôs à execução que lhe move
Condomínio Edifício Esmeralda.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelo
embargante (fls. 106/110) foram rejeitados (fls. 117).
Inconformado, apela o embargante, alegando, em
síntese, que: os embargos cumpriram o seu objetivo, culminando
com a determinação de exclusão do nome do embargante do polo
passivo da execução; não há que se falar em ilegitimidade do
embargante, considerando o cadastro dos autos da execução; tomou
conhecimento da execução, ao ter crédito negado pela CEF, em razão
de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes; o apelado
deu causa aos embargos à execução; o r. Juízo a quo reconheceu a
sequência de erros que resultaram na negativação do nome do
embargante de modo que os embargos deveriam ser julgados
procedentes, com a condenação do embargado ao pagamento do
ônus de sucumbência (fls. 120/125).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 126/128) e objeto
de contrarrazões (fls. 132/137).
Manifestação do apelante em oposição à realização do
julgamento virtual (fls. 158).
É o relatório.
Marco Antonio Palermo opôs embargos à execução
movida por Condomínio Edifício Esmeralda alegando ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução, que deveria ser
direcionada ao espólio de Milton Palermo ou então à proprietária do
imóvel, Francisca Soares. Sustenta que o espólio não teria deixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19087 - 4/5
bens, o que justificaria a ausência de inventário. Além disso, alega
que tomou conhecimento da execução em razão da inscrição da
distribuição da ação junto ao Serasa.
A r. sentença julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, nos seguintes fundamentos:
Efetivamente caracterizada a ilegitimidade ativa de
Marco Antônio Palermo, pois a ação foi ajuizada
contra Espólio de Milton Palermo (representado por
Marco Antônio), e não propriamente contra Marco
Antônio
Palermo
que,
dessa
forma,
não
tem
legitimidade para, em nome próprio, opor embargos à
execução.
É necessário, contudo, ressalvar o equívoco praticado
pelo exequente (e também por este Juízo).
Com efeito, apesar de direcionar a execução contra o
Espólio
de
Milton,
o
exequente
incluiu
dados
equivocados no cadastro da execução, nele constando
o nome de Marco Antônio Palermo. O equívoco foi
identificado pelo exequente, que pleiteou ainda antes
do despacho inicial (fl.46 dos autos da execução) a
retificação do cadastro, o que foi deferido por este
Juízo (fl.49), mas não cumprido pela Serventia.
As falhas acima mencionadas fizeram com que os
dados do autor fossem incluídos em cadastros de
inadimplentes, razão pela qual Marco Antônio tomou
conhecimento da ação antes mesmo da citação, e
buscou afastar de imediato a cobrança.
Destarte,
apesar da impertinência subjetiva da
demanda (embargos à execução), a iniciativa de Marco
Antônio originou-se de falha deste Juízo, o que impede
sua condenação ao pagamento da verba honorária, em
razão do princípio da causalidade.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com
fulcro no artigo 485, VI (ilegitimidade ativa), do Código
de Processo Civil.
O autor arca com as custas e despesas processuais,
sem condenação à verba honorária.
Não obstante o nome do embargante ainda constasse
na ação executiva por ocasião da oposição dos embargos, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003610-52.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19087 - 5/5
pode perder de vista que a finalidade do processo é por fim à
litigiosidade entre as partes.
Nessa linha, consultando os autos da execução, é
perfeitamente possível concluir que o embargado já havia requerido
ao r. Juízo de primeiro grau a retificação do polo passivo da
demanda executiva (fls. 46 da execução), para exclusão do nome do
embargante.
Além disso, também é possível verificar que houve
decisão determinando a retificação do polo passivo da execução (fls.
49 da execução).
Assim, diante da ausência de litigiosidade entre as
partes e da existência de r. decisão favorável à retificação do polo
passivo da execução, não se justifica a oposição destes embargos,
bastando apresentação de simples petição da parte interessada
naqueles autos, para informar o equívoco no cadastro do processo ao
r. Juízo singular.
Destarte, a r. sentença de extinção nos termos do
artigo 485, VI, do CPC, deve ser mantida, não só pela ilegitimidade
ativa do embargante, como também pela ausência de interesse
processual na oposição destes embargos à execução.
Sem honorários recursais, porquanto não fixados
honorários em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator